Tribunal: TJSP
Processo: 1008192-62.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – PRETENSÃO DE DISCUTIR O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EVENTUALMENTE EXIGIDO PARA A SOLUÇÃO DO DÉBITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESCABIMENTO – RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008192-62.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante NEO
BR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008192-62.2018.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No 36.421
APELAÇÃO CÍVEL No 1008192-62.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: NEO BR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRODUTOS PARA
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS PRETENSÃO
DE DISCUTIR O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EVENTUALMENTE
EXIGIDO
PARA A SOLUÇÃO DO DÉBITO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA DESCABIMENTO RECURSO
DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
Cuida-se de embargos opostos por NEO BR Indústria,
Comércio e Produtos para Comunicação Visual Ltda. à execução fiscal
que lhe move a Fazenda do Estado, julgados parcialmente procedentes
pela r. sentença de fls. 117/120, complementada a fls. 133/134, “para o
fim de excluir os juros apurados na forma dos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009, que deverão ser substituídos pela SELIC, e determinar que
a embargada, no prazo de trinta dias, apresente nova memória de
cálculo.”
A embargante apelou, buscando procedência em maior
extensão, para a retificação da CDA, de sorte a que os honorários
observem o percentual de dez por cento fixado na execução.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008192-62.2018.8.26.0554 - Santo André
3
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o percentual
de honorários advocatícios eventualmente exigido para a solução do
débito na esfera administrativa refoge completamente ao âmbito dos
presentes embargos.
Aqui, o que deve ser levado em conta é a verba fixada no
despacho de fls. 4 dos autos da execução em apenso, de dez por cento
do valor do débito, mais aquela objeto do acolhimento parcial dos
embargos.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR